Tribunal: TJSP
Processo: 1030934-92.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade acolhida e reconhecida a ausência de título executivo – Ação julgada extinta – Apelação da exequente – Pretensão ao reconhecimento da responsabilidade da proprietária da unidade condominial pelo débito mencionado na inicial, relativo a despesas extraordinárias que restaram aprovadas em

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade acolhida e reconhecida a ausência de título executivo – Ação julgada extinta – Apelação da exequente – Pretensão ao reconhecimento da responsabilidade da proprietária da unidade condominial pelo débito mencionado na inicial, relativo a despesas extraordinárias que restaram aprovadas em assembleia – Não acolhimento – Extinção da execução mantida, ainda que por fundamento diverso – Ilegitimidade ativa da embargada – Apelante que não figura como detentora do crédito, mas apenas como responsável pelas cobranças – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de extinção da ação executiva mantida, ainda que por fundamento diverso – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido, com observação.